Tribunal: TCU
Processo: 008.594/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Vitorino Cherque contra o Acórdão no 2705/2025  TCU  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Vitorino Cherque contra o Acórdão 2705/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Mirante da Serra/RO, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), exercício 2012, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.